Tribunal: STF
Processo: Ext 1155
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Crimes sexuais qualificados. 3. Atendimento dos requisitos formais. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Possibilidade de aplicação de prisão perpétua. 6. Pedido de extradição deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade com o prazo máximo de 30 anos.